Tribunal: TJDFT
Processo: 0731835-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ARGUIÇÃO DE PRECLUSÃO. MEDIDA CONSTRITIVA DIVERSA DAS QUE FORAM IMPUGNADAS EM AGRAVOS ANTECEDENTES. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA SOB ALEGAÇÃO DE QUE AS DEVEDORAS ESTÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DE CREDORES. INEXISTÊNCIA. PRAZO LEGAL ENCERRADO E RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXTINTA. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO CONTRA A EXTINÇÃO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COM EFEITO SUSPENSIVO. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO QUE APENAS POSSIBILITA O PROSSEGUIMENTO DE IMPUGNAÇÕES ESPECIFICAS EFETIVAMENTE SUBMETIDAS AO JUÍZO RECUPERACIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatado que a decisão agravada decretou nova penhora no rosto dos autos, com objeto distinto das constrições que haviam sido decretadas no curso da execução, mostra-se impertinente a arguição de preclusão deduzida contrarrazões, pois as recorrentes possuem legitimidade e interesse para impugnar essa nova medida expropriatória, mediante interposição de agravo de instrumento, ainda que insista em reiterar argumentos jurídicos que já havia veiculados em recursos antecedentes.
2. Findo o prazo de dois anos da homologação do plano de recuperação judicial, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo aos credores contemplados na recuperação, caso não tenham seus créditos quitados, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05.
2.1. A adoção de entendimento contrário resultaria frustração definitiva do cumprimento da obrigação, pois restou extinta a recuperação e as agravantes não demonstraram a existência de plano em curso, assim como não indicaram condições de pagamento passíveis de ensejar a quitação da obrigação devida à agravada.
3. Especificamente quanto à alegação de que houve a concessão de efeito suspensivo ao recuso de apelação interposto contra a sentença de encerramento da recuperação judicial, verifica-se que o mencionado julgado não elide a conclusão de que já restou exaurido o prazo legal da recuperação judicial, de modo que não há óbice à adoção de atos constritivos em face das recorrentes, que não estão isentas do cumprimento de suas obrigações.
3.1. A decisão mencionada reestabeleceu a competência do Juízo da recuperação judicial sobre o patrimônio da empresa, até o trânsito em julgado da sentença terminativa em grau recursal, ressalvando, contudo, que os efeitos da decisão não afetam as constrições em vigor e se limitam a permitir o prosseguimento de impugnações especificas que tenham sido efetivamente submetidas ao Juízo da recuperação judicial.
3.2. No caso dos autos, o crédito em execução não está com exigibilidade suspensa e as recorrentes não ofereceram outros meios para a satisfação da execução, sendo que não consta informações de que tenham provocado o Juízo da recuperação judicial para obter a desconstituição da penhora no rosto dos autos questionada no presente recurso, visando a constrição de crédito futuro, que sequer integra as receitas operacionais das devedoras.
4. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. Agravo de instrumento desprovido.